Tribunal: TJDFT
Processo: 0732499-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO CONCOMITANTE DOS BENS E VALORES NEGOCIADOS. CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JONAS FIGUEREDO DE LIMA e CARITAS MAROTA ABEN ATHAR, no qual se pretende a reforma da decisão para que seja expedido mandado de reintegração do imóvel situado na Rua 01, Chácara 21-A, Lote19-A, Vicente Pires/DF, dando efetividade ao comando da sentença já transitada em julgado, uma vez que foi o Agravado quem teria ensejado a rescisão do negócio por inadimplência e não cumpriu o comando de devolução até 15 do trânsito em julgado da sentença.
2. Analisando detidamente os autos, é possível verificar a ocorrência da culpa recíproca, uma vez que ambas as partes contribuíram para desfazimento do negócio. Assim, as partes devem ser reconduzidas ao “status quo ante”, com a devolução dos bens e valores recebidos, de forma concomitante e voluntária, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Importante ressaltar que a autorização de reintegração de posse, em desfavor do agravado, não desobriga os agravantes de cumprirem com a parte de sua obrigação, uma vez tratar-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior ao negócio. Precedentes declinados no voto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.